Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702462-62.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FELIPE HIGINO D E S P A C H O Intime-se o apelante Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 (dez dias), sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que há informação nos autos de que o impetrante Felipe Higino já cumpriu com o período da licença-servidor (16/04/2020 a 14/06/2020) concedida em sede do presente mandado de segurança, tendo, inclusive, retornado ao trabalho. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator